Tribunal: TJMT
Processo: 1028744-93.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028744-93.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DA COSTA - CPF: 023.061.951-70 (APELANTE), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -– JUSTIÇA GRATUITA – INCAPACIDADE FINANCEIRA – COMPROVAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a
benesse
legal de gratuidade da justiça há de ser deferida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028744-93.2023.8.11.0003

APELANTE: LUCIANO PEREIRA DA COSTA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Relatório

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

LUCIANO PEREIRA DA COSTA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº

1028744-93.2023.8.11.0003

proposta contra
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

que julgou
procedente

o pedido formulado pelo requerente, determinando a devolução do veículo a parte requerida e o levantamento dos valores de
R$ 18.570,01 (dezoito mil quinhentos e setenta reais e um centavo) e seus acréscimos,
em favor do credor, condenando o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, do CPC.

Alega o Apelante que funda-se o presente Recurso de Apelação no colimado objetivo de ver reformada

a sentença, para unicamente conceder o direito às benesses da assistência judiciária gratuita, diante da impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo da mantença do sustento próprio e de sua família.

Sustenta que é beneficiário de auxilio doença recebendo 01 salário mínimo por mês,

tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não poderá arcar com as despesas processuais e tampouco honorários advocatícios, requerendo

o benefício da justiça gratuita por ser hipossuficiente .

Afirma que o direito à assistência jurídica ou judiciária é um direito público subjetivo outorgado pela Carta Magna e pela Lei à toda pessoa, cuja situação econômica não permita pagar as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo para o sustento de sua família ou de si próprio.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença guerreada, no sentido de lhe conceder as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos da Lei 1.060/50, Constituição Federal e Novo Código de Processo Civil; ilidindo-o desta forma, das custas a que foi condenado na sentença.

Contrarrazões ofertadas no id nº 212813876 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.

No contexto dos autos, a assistência judiciária merece deferimento
,
porquanto analisando não só os fundamentos deste recurso, como os documentos colacionados pelo Apelante quando da interposição do Apelo, verifica-se que o apelante é beneficiário do INSS, recebendo um rendimento mensal de R$ 1.240,88, conforme comprovante juntado no id nº 212813875

que por ora, sem dúvida, já evidencia a situação de

hipossuficiência financeira em que se encontra, restando
demonstrada a insuficiência de recursos para arcar as custas processuais, inclusive, com o ônus sucumbências a que foi condenado em sentença, (id nº 212813870), sem comprometer o seu sustento e de sua família.

Com efeito, a legislação Pátria não impõe que o Requerente se encontre em situação de miserabilidade, mas sim em momento onde não possa efetuar o pagamento das custas sem prejuízo de seu sustento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.

1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar sustento próprio e o da família.

3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ.

4. Agravo Regimental não provido.”(
STJ
- AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).

E ainda precedente deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – JUNTADA DE PROVA DE RENDA MENSAL - APLICABILIDADE DO artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Demonstrado pelo autor/agravante que as despesas mensais consomem grande parte de seu salário e que o pagamento das custas compromete em seu sustento, imperiosa a concessão do benefício
.
(
TJMT
- AI 42361/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA– PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU PROVAS CONTRÁRIAS – USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -
A declaração de insuficiência de recursos firmada pela pessoa física é, em princípio, bastante para a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo que a simples contratação de advogado particular não significa que a parte hipossuficiente possua condições de demandar com ônus em juízo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. - O deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita dá-se de acordo com a situação documental existente nos autos, sem prejuízo de futura impugnação e revogação em incidente próprio
.
(
TJMT
- AI, 119119/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/12/2014, Data da publicação no DJE 12/12/2014).

Sendo assim, havendo provas nos autos de que o Apelante não possui condições de arcar com as custas processuais,
provejo o recurso para conceder

as benesses da gratuidade de justiça ao Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024